Tribunal: TJDFT
Processo: 0731151-36.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0731151-36.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANDREISSANDRO PEREIRA LIRA EMBARGADO: EWO CORRETORA DE SEGUROS LTDA, ESTEVAN WASHINGTON DE OLIVEIRA D E C I S Ã O A parte apelada, por meio da petição de ID 41861682, informa que desiste dos embargos de declaração opostos. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento que a desistência de um recurso é direito subjetivo da parte (STF RMS 32560, Relator: Min. Roberto Barroso, julgado em 27/11/2013). O Legislador, por sua vez, editou a norma do art. 998 do Código de Processo Civil, que autoriza o recorrente desistir do pleito recursal, sem a necessidade de oitiva da parte adversa. Por não haver impeditivo legal, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso (art. 998 do CPC), a fim de que produza seus efeitos jurídicos e legais e, em consequência, julgo prejudicado os embargos de declaração. Publique-se e intime-se. Brasília, janeiro de 2023. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora